Tribunal: TJES
Processo: 5003142-07.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003142-07.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARCOS DE JESUS MONTEIRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE PTERÍGIO
.
IMPRESCINDIBILIDADE DE CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXÉRESE DE PTERÍGIO EM AMBOS OS OLHOS. LAUDO MÉDICO E PARECER DO NAT DEMONSTRANDO A PATOLOGIA E NECESSIDADE NA CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5003142-07.2023.8.08.0006

Recorrente: MUNICIPIO DE ARACRUZ

Recorrido: MARCOS DE JESUS MONTEIRO

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICIPIO DE ARACRUZ
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
a improcedência do pedido autoral;
b)
que o juízo
a quo
não observou o tema 793 do STF;
c)
que não houve o direcionamento da obrigação para um dos entes federativos;
d)
que a condenação seja direcionada ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, subsidiariamente, seja determinado o imediato ressarcimento ao erário municipal, caso o ente municipal recorrente suporte o ônus financeiro da medida perseguida.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer ao recorrido a consulta com médico especialista (oftalmologista) e tratamento cirúrgico de EXÉRESE DE PTERÍGIO em ambos os olhos
, em razão do quadro clínico do recorrido.

O juízo de 1º grau julgou procedente o pleito inicial, condenando solidariamente os entes públicos requeridos (Estado do Espírito Santo e município de Aracruz) a fornecerem ao recorrido a consulta e o procedimento cirúrgico pleiteado.

Sem maiores delongas, de acordo com a documentação colacionada aos autos, em especial laudo médico de ID 7963275 e nota técnica do NAT no ID 7963280, verifico restar devidamente comprovada a necessidade da realização da consulta e consequente procedimento cirúrgico pleiteado pelo recorrido.

Além do mais, consoante destacado no parecer do NAT, já houve o acometimento do eixo visual do olho esquerdo do recorrido, em razão do avanço da doença, concedendo, assim, prioridade ao pleito.

Outrossim, importante salientar que o procedimento médico pleiteado pela recorrida é padronizado pelo SUS, existindo política pública estatal que abrange o referido tratamento solicitado pela parte recorrida.

Nessa linha, restou comprovada a necessidade da realização da consulta com médico especialista e consequente realização da cirurgia, cabendo ao Estado fornecer tratamento adequado ao recorrido, salientando-se que, de acordo com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado
[1]
.

Em que pese as alegações da Municipalidade, o direito à saúde garantido a todo cidadão tem assento constitucional federal (CF, art. 196), estadual (CEES, art. 159), sendo regulamentado por norma infraconstitucional (Lei n.º 8.080/90), mediante o estabelecimento de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por força desses preceitos, constitui dever do ente federado garantir, por meio de ações e iniciativas, o acesso ao tratamento médico exigido do paciente carente ou insuficiente de recursos, na concessão de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações, prótese, órtese e etc.

Nesse ínterim, o artigo 198 da CRFB/88, estabelece também que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

Além disso, compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

Sendo assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88, sendo desnecessária ordem judicial específica no sentido de direcionar do cumprimento da demanda, de acordo com o tema 793.

Outrossim, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente, podendo quaisquer destes entes federativos ser judicialmente interpelados, pois a competência é solidária entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

MUNICIPIO DE ARACRUZ
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo juízo
a quo
.

Sem custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista a Súm. 421 do STJ.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)